Tribunal: TJDFT
Processo: 0718325-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718325-07.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GILVAN CORREIA DE QUEIROZ FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE DE TERCEIRO. GOLPE DO MOTOBOY. OPERAÇÃO FORA DO PERFIL DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. 1 – Responsabilidade civil. Golpe do motoboy. Na forma do art. 14, caput e § 3o do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços independentemente de culpa. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ). A fraude foi consumada mediante a utilização do chamado “golpe do motoboy”, no qual o terceiro de má-fé, passando-se por empregado do banco, induz o consumidor a entregar o cartão e, valendo-se da facilidade na realização de operações, realiza contratos financeiros em nome do consumidor. 2 – Causalidade. Operação fora do perfil de consumo. O réu atribui a consumação da fraude à culpa concorrente do autor que teria concorrido para a causação do resultado, o que não se confirma ante a criação de uma situação forjada da qual não se desvencilha o homem médio. A causalidade está associada a defeito na segurança dos serviços ofertados pela ré, uma vez que a confirmação de operações bancárias fora do perfil de consumo do usuário caracteriza defeito na prestação do serviço (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.347.579/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze). As operações realizadas nestas circunstancias deveriam ter sido detectadas previamente. Tanto assim que, após a conclusão da fraude a instituição ré detectou o desvio de padrão e entrou em comunicação com o autor. Ademais, constatada a fraude, pode a ré bloquear o repasse ao estabelecimento que nestes casos também assume risco do negócio, quando não integra, ele mesma, o esquema de fraude. 3 – Multa por descumprimento da obrigação de não fazer. O art. 537 do CPC prevê que a multa por descumprimento da obrigação de fazer pode ser aplicada em tutela provisória, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 4 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Apesar dos aborrecimentos, os prejuízos sofridos pelo autor são de natureza material e este contribuiu para a situação quando, espontaneamente, entregou o chip de seu cartão de crédito aos fraudadores. Incabível indenização por danos morais. 5 – Honorários advocatícios. Com fundamento no art. 85, §2o do CPC os honorários foram fixados em 12% sobre o valor do proveito econômico alcançado, na proporção de 80% em desfavor do réu e o restante em desfavor do autor. Tal critério se mostra adequado, ante o valor apontado na inicial, pois em relação aos danos morais este é meramente estimativo. A presente ação não ostenta complexidade e o percentual fixado de 12% não se mostra excessivo em relação ao limite mínimo de 10% previsto na Lei. 6 – Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, sustentando ser devida a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, vez que a totalidade dos danos causados decorre da responsabilidade objetiva do agente bancário, tendo sido demonstrado o defeito na segurança do serviço prestado. Pugna pela majoração dos honorários advocatícios já fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O autor se insurge contra a sentença na parte que rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Apesar dos aborrecimentos, os prejuízos sofridos pelo autor são de natureza material e este contribuiu para a situação quando, espontaneamente, entregou o chip de seu cartão de crédito aos fraudadores. Ademais, não há demonstração no processo de circunstâncias que configurem violações aos direitos da personalidade (ID 62076821 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, já decidiu aquele Tribunal Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 15/2/2023). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002